Tribunal: TJBA
Processo: 8089349-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089349-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DULCE MARLY QUERINO DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI Nº 7.145/97 E CUMULAÇÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÕES. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento de pontos omissos, contraditórios ou obscuros da decisão embargada, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou reforma da decisão.

2. Não há omissão quando a questão suscitada foi devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

3. A alegada omissão sobre a aplicação do art. 12 da Lei Estadual nº 7.145/97 e sobre a impossibilidade de cumulação da GAP com outras gratificações não se configura, porquanto o acórdão embargado tratou expressamente da matéria, concluindo pela ausência de comprovação de percepção cumulativa de vantagens incompatíveis e pela caracterização de regular substituição legislativa.

4. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização de embargos declaratórios com nítido caráter infringente, constituindo meio inadequado para novo exame da questão.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089349-93.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado DULCE MARLY QUERINO DA SILVA ANDRADE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.